Tribunal: TJES
Processo: 5009827-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009827-74.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IGOR PEYNEAU BATISTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. CINCO DIAS. MULTA DIÁRIA. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -

Dispõe o art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69 que “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário[...]”. E, desta forma entendo que este dever o prazo para restituição do veículo em atenção ao art. 7º do CPC: “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

2. Em relação ao valor da multa diária, entendo que deve ser mantida em atenção ao seu caráter punitivo e pedagógico, pois em análise dos autos, observo que o objeto da lide envolve pagamento de quantia de R$ 86.846,88 a título de purgação da mora.

3. A condenação ao pagamento de honorários é devida em consonância com o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (caput)”

4. - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
em face da sentença de id. 7382146 que autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ela contra
IGOR PEYNEAU BATISTA,
acolheu a preliminar “apresentada pelo requerido de ausência de constituição em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e, via de consequência,

REVOGO a liminar concedida nestes autos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15”.

E
,
ainda determinou que a parte autora restitua o veículo diretamente ao Requerido no prazo de 48 horas a partir de sua intimação desta Sentença, sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais), até o limite de R$8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais (id. 7382157) sustentou a apelante, em síntese, que (i) o prazo para devolução do veículo é exíguo; (ii) deve ser afastada a multa diária e, subsidiariamente, reduzida; (iii) a multa diária foi fixada em valor excessivo; (iv) a exclusão/inversão da condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Contrarrazões no id. 7382164.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022144-68.2017.8.08.0035.

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

APELAD
O
:
IGOR PEYNEAU BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
em face da sentença de id. 7382146 que autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ela contra
IGOR PEYNEAU BATISTA.

O processo foi julgado sem resolução de mérito diante da ausência de constituição em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, oportunidade em que determinou que a parte autora restitua o veículo diretamente ao Requerido no prazo de 48 horas a partir de sua intimação desta Sentença, sob pena de multa diária de R$800,00 (oitocentos reais), até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais (id. 7382157) sustentou o apelante, em síntese, que (i) o prazo para devolução do veículo é exíguo; (ii) deve ser afastada a multa diária e, subsidiariamente, reduzida; (iii) a multa diária foi fixada em valor excessivo; (iv) a exclusão/inversão da condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Pois bem.

Dispõe o art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69 que “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário[...]”. E, desta forma entendo que este dever o prazo para restituição do veículo em atenção ao art. 7º do CPC: “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Por sinal, em hipóteses similares é este o entendimento deste e. TJES, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 5 (CINCO) DIAS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando caso similar ao que aprecia este e. TJES reconheceu que “Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020) 2. Quanto ao valor das astreintes, analisando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da lide, que envolve o pagamento da quantia de R$ 21.854,83 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de purgação da mora, o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau afigura-se exorbitante, devendo ser reduzido para a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, valor que atende ao caráter punitivo e pedagógico, ao mesmo tempo em que se afigura incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5011057-69.2022.8.08.0030, Magistrado: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/69 – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – AUMENTO DO PRAZO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA –. 1. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – considera integralidade da dívida para fins de restituição do bem apreendido nas ações de busca e apreensão ajuizadas com fundamento no Decreto-Lei 911/69 como “os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial”, o que afasta a necessidade de depósito das custas processuais e honorários advocatícios. 2. O pagamento da integralidade da dívida pendente caracteriza reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu da ação de busca e apreensão. 3. Seguindo entendimento firmado neste eg. TJES, “o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora”. 4. O valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao dia, limitado ao valor do veículo, a fim de se adequar aos caracteres punitivo e pedagógico da ferramenta. 5. A consignação de que o prazo para cumprimento da obrigação será contado da intimação da apelante é desnecessária, porquanto decorrente de norma legal (verbete nº 410 da súmula de jurisprudência do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC/15). 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005064-11.2023.8.08.0030, Magistrado: Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Mar/2024).

Em relação ao valor da multa diária, entendo que deve ser mantida em atenção ao seu caráter punitivo e pedagógico, pois em análise dos autos, observo que o objeto da lide envolve pagamento de quantia de R$ 86.846,88 a título de purgação da mora. Neste ponto, destaco que os casos acima elencados em que houve a redução da multa diária versavam sobre valores bem inferiores a título de purgação de mora.

Por fim, a referida condenação ao pagamento de honorários é devida em consonância com o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (caput)”

Posto isso, conheço e
dou
parcial
provimento
ao recurso e
reforma

a sentença apelada tão somente para determinar que a restituição do veículo se dê no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.